Tribunal: TCU
Processo: 041.710/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não consecução de contrato com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tendo por objeto a construção de 200 unidades habitacionais no Loteamento Colina, Bairro do Juá, com vigência de 72 meses, incidente no período de 25/8/2006 a 25/8/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor dos Srs. Orivaldo Santana Lopes e Alan Andrade Santos, em razão da não consecução do contrato 0193.438-31/2006, sob a forma de contrato de operações coletivas com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tendo por objeto a construção de 200 unidades habitacionais no Loteamento Colina, Bairro do Juá, no município de Brejões/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Alan Andrade Santos; 9.2. excluir da relação processual o Sr. Orivaldo Santana Lopes e o município de Brejões/BA; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Alan Andrade Santos e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valores (R$) 1o/12/2006 237.692,00 11/4/2007 141.326,00 24/4/2007 35.016.00 30/11/2007 137.684,00 7/5/2008 99.586.00 22/1/2009 59.668,00 29/10/2009 116.396,00 24/11/2009 81.238,00 11/1/2010 64.150,00 29/1/2010 78.016,00 15/4/2010 78.438,00 2/6/2010 73.814,00 10/8/2010 39.358,00 30/12/2010 61.490,00 9.4. aplicar ao Sr. Alan Andrade Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, para a adoção das medidas que entender cabíveis.